Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-75.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015662-75.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (EMBARGANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), ROBERTO CORREA DA SILVA - CPF: 537.293.821-87 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA CORREA DA SILVA - CPF: 848.572.001-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), NAIR ANA RODRIGUES - CPF: 594.907.051-87 (EMBARGADO), JANIO JOSE ALVES - CPF: 240.989.221-34 (EMBARGADO), MARIA NILDES SEVERIANO DA SILVA - CPF: 468.059.743-72 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIR ANA RODRIGUES - CPF: 594.907.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO JOSE ALVES - CPF: 240.989.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NILDES SEVERIANO DA SILVA - CPF: 468.059.743-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação reivindicatória cumulada com pedido de indenização por desapropriação indireta.

2.

Os embargados suscitaram preliminar de intempestividade. Os embargantes alegaram justa causa para a prática tardia do ato processual, em razão de enfermidade do único patrono constituído, comprovada por atestado médico.

3.

Os embargantes sustentaram omissão quanto às teses relacionadas à nulidade registral, à alegada venda a non domino, à cadeia dominial do imóvel e à impossibilidade de incidência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a enfermidade do único advogado constituído caracteriza justa causa apta a afastar a intempestividade dos embargos de declaração; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar as teses relativas à nulidade registral, à cadeia dominial do imóvel e à incidência da prescrição da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A enfermidade do único patrono da causa, devidamente comprovada por atestado médico e acompanhada de recomendação de afastamento das atividades profissionais, configura justa causa para a prática tardia do ato processual, nos termos do art. 223 do CPC.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes deduzidas pelos recorrentes, inclusive quanto à caracterização da desapropriação indireta, à incidência da prescrição decenal definida pelo STJ no Tema 1.019 e à irrelevância das alegadas nulidades registrais para afastar a prescrição da pretensão patrimonial.

7.

A controvérsia foi solucionada com fundamento no prazo prescricional decenal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.019 dos recursos repetitivos, considerando que os fatos narrados remontam à década de 1970, período muito anterior ao ajuizamento da demanda.

8.

A existência de demandas anteriores envolvendo a mesma matrícula imobiliária, o mesmo contexto fático e as mesmas partes ou seus familiares reforça o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

9.

O acórdão enfrentou expressamente a tentativa de afastar a prescrição mediante a invocação de nulidades registrais e de alegados vícios da cadeia dominial, registrando que a reformulação do pedido, o acréscimo de novas causas de pedir ou a atribuição de roupagem jurídica diversa à controvérsia não possuem aptidão para criar pretensão nova nem para afastar a incidência da prescrição reconhecida.

10.

As alegações deduzidas nos embargos revelam inconformismo com a solução adotada pelo colegiado e buscam o reexame do mérito da controvérsia, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

11.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício efetivo no julgado nem autoriza o rejulgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar de intempestividade rejeitada. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A enfermidade do único patrono da causa, devidamente comprovada, configura justa causa para a prática tardia do ato processual, nos termos do art. 223 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses deduzidas pelas partes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de conclusão diversa daquela adotada pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 487, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.019; TJMT, AI nº 1000971-58.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2018, publ. 03.07.2018; TJMT, ED nº 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, publ. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOANITA DE SOUZA CORREA, ROBERTO CORREA DA SILVA e RITA DE CÁSSIA CORREA DA SILVA contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação de reivindicação de propriedade cumulada com indenização por desapropriação indireta.

Sustentam os embargantes a existência de omissões, contradições e erro de premissa no julgado, afirmando, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a autonomia da pretensão declaratória de nulidade registral, a alegada ocorrência de venda a non domino, a validade da cadeia dominial relacionada à matrícula nº 127.933, bem como a distinção entre a imprescritibilidade da pretensão de declaração de nulidade absoluta e a prescrição dos efeitos patrimoniais dela decorrentes. Alegam, ainda, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil e requerem o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.

Os embargantes afirmam, ainda, que os aclaratórios seriam tempestivos, aduzindo que o patrono responsável pela causa sofreu crise de ansiedade na data do termo final do prazo recursal, circunstância que teria ensejado atendimento médico e posterior emissão de atestado, cuja juntada foi requerida nos autos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de declaração por intempestividade, ao argumento de que consta certidão nos autos atestando que o recurso foi interposto fora do prazo legal. No mérito, sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, defendendo que o acórdão enfrentou expressamente a incidência da prescrição decenal à luz do Tema 1019 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a impossibilidade de afastamento da prescrição mediante reformulação da causa de pedir ou invocação de nulidades registrais. Requer, assim, o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos aclaratórios.

Também foram apresentadas contrarrazões pela Cooperativa Habitacional Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso – COHAUT, que igualmente suscita a intempestividade dos embargos e sustenta que o recurso busca apenas a rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Defende a manutenção integral do julgado e a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e a Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso suscitam o não conhecimento dos embargos declaratórios por intempestividade, sustentando que o recurso foi interposto fora do prazo legal, conforme certidão lavrada pela Secretaria desta Câmara.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, decorrido o prazo processual, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato, salvo se a parte demonstrar que não o realizou por justa causa.

No caso concreto, os embargantes informaram que seu patrono foi acometido por crise aguda de ansiedade justamente no último dia do prazo recursal, em 11/05/2026, circunstância que ensejou atendimento médico especializado e recomendação de afastamento das atividades profissionais pelo período de quatro dias.

A alegação veio acompanhada de atestado médico subscrito por profissional regularmente habilitado, contendo identificação do paciente, indicação do CID F41.1 e recomendação expressa de repouso, documento cuja autenticidade não foi infirmada pelas partes adversas.

Cumpre destacar que o referido advogado é o único procurador constituído pelos embargantes nos autos, circunstância que reforça a impossibilidade prática de adoção imediata de providência substitutiva para a prática do ato processual.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a enfermidade do único patrono da causa, devidamente comprovada, constitui hipótese apta a caracterizar justa causa para a prática tardia do ato processual.

Nesse sentido:

“A justa causa, fundada em motivo de doença do advogado, implica prorrogação do prazo quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão, especialmente quando for o único procurador constituído pela parte, não se podendo exigir que o causídico vitimado substabeleça a qualquer um o seu mandato, para que elabore às pressas e precariamente o ato processual (STJ, AREsp nº. 590 .618/RS).”
(TJ-MT – RAI nº 10009715820188110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2018,
publ. 03.07.2018
)

Diante desse contexto, reputo demonstrada a justa causa prevista no art. 223 do CPC, razão pela qual
rejeito
a preliminar de intempestividade suscitada pelos embargados.

MÉRITO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso, os vícios apontados pelos embargantes não se verificam.

Inicialmente, observa-se que os embargantes ajuizaram
ação de reivindicação de propriedade cumulada com indenização por desapropriação indireta
, sustentando que a área objeto da matrícula n. 127.933 teria sido irregularmente incorporada ao patrimônio público em razão de alegada
“venda a non domino”
, sem transferência válida do domínio, o que teria ocasionado a perda indevida do imóvel por seus antecessores. Em decorrência desses fatos, formularam pedido de reconhecimento de seu alegado direito dominial, restituição da área ou, subsidiariamente, condenação dos demandados ao pagamento de indenização decorrente da alegada desapropriação indireta.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões da apelação, os recorrentes requereram a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que teria havido ocupação indevida da área pelo Estado de Mato Grosso mediante alegada
“venda a non domino”
, sem transferência válida do domínio; defenderam a inexistência de apossamento administrativo em relação a determinadas áreas; alegaram que a nulidade dos atos dominiais impediria o reconhecimento da prescrição; afirmaram a ocorrência de enriquecimento ilícito da Administração Pública; e sustentaram a insuficiência da análise probatória realizada na sentença, especialmente quanto à cadeia dominial e à ausência de demonstração de domínio válido pelos demandados.

Todas essas questões foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

O voto condutor registrou que os próprios autores, na petição inicial, afirmaram que o Estado de Mato Grosso se apossou da área litigiosa para implantação do Centro Político Administrativo de Cuiabá, circunstância suficiente para caracterizar, em tese, a desapropriação indireta, reputando contraditória a tentativa recursal de afastar a ocorrência do apossamento administrativo.

Na sequência, o acórdão examinou a questão central devolvida à apreciação desta Câmara, qual seja, a incidência da prescrição da pretensão indenizatória. Consignou-se que a matéria se submete ao prazo prescricional decenal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.019 dos recursos repetitivos, destacando-se que os fatos narrados remontam à década de 1970, período da implantação do Centro Político Administrativo, revelando lapso temporal muito superior ao prazo legal.

O acórdão também consignou que a controvérsia não era inédita, mas já havia sido objeto de múltiplas demandas anteriores ajuizadas pelos próprios recorrentes ou seus familiares, envolvendo a mesma matrícula imobiliária e o mesmo contexto fático, nas quais igualmente foi reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória.

Além disso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tentativa de afastar a prescrição mediante a invocação de nulidades registrais e de alegados vícios da cadeia dominial, registrando que a reformulação do pedido, o acréscimo de novas causas de pedir ou a atribuição de roupagem jurídica diversa à controvérsia não possuem aptidão para criar pretensão nova nem para afastar a incidência da prescrição reconhecida.

Constou expressamente do
decisum
embargado que eventual alegação de nulidade de atos registrais não afasta a incidência da prescrição quanto à pretensão de natureza patrimonial deduzida na demanda, conclusão que evidencia o efetivo enfrentamento das teses ora reiteradas pelos embargantes.

Assim, as alegações referentes à autonomia da pretensão declaratória de nulidade registral, à venda a
non domino
, à cadeia dominial da matrícula n. 127.933, aos princípios da continuidade e da disponibilidade registral e à distinção entre nulidade absoluta e efeitos patrimoniais não revelam omissão, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado.

A pretensão dos embargantes consiste, em realidade, na rediscussão do mérito do julgamento e na obtenção de conclusão diversa daquela alcançada pelo órgão julgador, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Ademais, ainda que os embargos tenham sido opostos com finalidade de prequestionamento, tal circunstância não autoriza o rejulgamento da causa, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu na hipótese.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026